Tribunal: TJMT
Processo: 1004077-86.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1004077-86.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ
Agravante: BANCO DO BRASIL S.A.
Agravado: SEBASTIÃO ANTUNES DE OLIVEIRA
Número do Protocolo: 1004077-86.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Cumprimento de Sentença” (Proc. no 1004691-65.2022.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por SEBASTIÃO ANTUNES DE OLIVEIRA, recebeu a petição inicial e ordenou intimação do Banco/executado/agravante para pagamento voluntário do valor exequendo, na forma do art. 523 do CPC (cf. Id. no 77573753 dos autos de origem).
O Banco/agravante afirma que a decisão agravada viola os arts. 7o, 10, 509, II, e 511, todos do CPC, porque a ordem de intimação para pagamento voluntário foi proferida “sem intimação do agravante para se manifestar a respeito do pedido de cumprimento de sentença e do cálculo unilateralmente elaborado”, e porque “incabível o cumprimento de sentença no caso em tela, ante a necessidade de liquidação provisória de sentença pelo procedimento comum e perícia judicial” (sic – cf. Id. no 120603494 - pág. 5).
Pede, sob esses fundamentos, “antecipação da tutela recursal, para determinar ao Juízo de origem que prossiga o feito como liquidação provisória de sentença pelo procedimento comum”, ou então atribuição de efeito suspensivo ao recurso, impedindo-se “qualquer medida judicial no sentido de cumprir a ordem ilegal ora combatida”, e, ao final, provimento do Agravo de Instrumento “para que seja cassada ou reformada a r. decisão, (...) para declarar a nulidade da decisão recorrida, com o retorno dos autos para a Primeira Instância, para prosseguimento do feito como Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento Comum (arts. 509, II e 511 do CPC), com a devolução do prazo processual para o agravado apresentar contestação” (sic – cf. Id. no 120603494 - pág. 11).
É o breve relatório.
De início, relembro que o Agravo de Instrumento é um recurso “secundum eventum litis” e, portanto, tem seu espectro de análise restrito ao acerto ou desacerto técnico da decisão agravada, nos exatos moldes e limitações da matéria levada à cognição do juízo naquele momento, no caso, a admissibilidade da petição inicial da ação de “Cumprimento de Sentença” ajuizada pelo agravado com relação à sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal nos autos da Ação Civil Pública no 94.008514-1, ajuizada contra o Banco/agravante, contra o Banco Central do Brasil e contra a União pelo Ministério Público Federal, não podendo o Tribunal extrapolar para questões de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que toda e qualquer pretensão lateral, inclusive afetas a matérias de ordem pública, como a suposta “necessidade de liquidação provisória de sentença pelo procedimento comum e perícia judicial”, deve inicialmente ser suscitada em Primeiro Grau.
Assim, como não houve manifestação sobre o tema em Primeiro Grau, não pode a questão ser conhecida por esta Corte, sob pena de supressão de instância, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.
A propósito da limitação do efeito devolutivo do Agravo de Instrumento e da impossibilidade de supressão de instância, já decidiu esta eg. Corte de Justiça:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ENVIO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – (...) O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Se a autora afirma não reconhecer o contrato e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, enquanto a instituição financeira, por outro lado, não comprova, em juízo de cognição sumária, a pactuação e nem a utilização do serviço, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos descontos (art. 300 do CPC). Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado deve ser mantido quando mostrar-se razoável” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – AgInt 1013606-66.2021.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021 – grifei).
Pelo exposto, com fundamento nos arts. 1.019, e 932, III, ambos do CPC, não conheço do recurso, porque manifestamente inadmissível.
Intime-se e, cumpridas as providências de praxe, arquive-se.
Cuiabá, 23 de março de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator